Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-76.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004735-76.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LIMA DA SILVA - CPF: 046.532.391-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BECKER - CPF: 051.128.121-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, tendo em vista as condições e circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, ficando demonstrada a finalidade mercantil da droga.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Luiz Lima da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, nos autos da ação penal n. 1004735-76.2021.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e o pagamento de 166 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que não há provas da destinação mercantil da droga apreendida (Id. 100494962).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 100494966).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 103840487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

André Luiz Lima da Silva
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta da investigação que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 21h, em via pública, em frente à residência localizada na Rua 3, Jardim Monte Líbano, próximo ao Mercado Real), nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado André Luiz Lima da Silva, com consciência e vontade, adquiriu, trazia consigo e tinha em depósito 6 (seis) porções da droga maconha (massa: 34,74g) e 1 (uma) porção de pasta-base cocaína (massa: 2,01g), conforme auto de apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, na noite e horário acima mencionado, a equipe da “Força Tática” da Polícia Militar fazia rondas pelo Jardim Monte Líbano, quando os agentes visualizaram um rapaz, posteriormente identificado como André Luiz Lima da Silva, em atitude suspeita, instante em que decidiram abordá-lo.

Ato contínuo, os policiais fizeram a revista pessoal e localizaram em posse do denunciado, no bolso de sua bermuda, três porções de maconha e uma pedra de pasta-base de cocaína, prontas para a comercialização, um aparelho celular e a quantia de R$ 1.021,00 (mil e vinte um reais) em dinheiro, proveniente da comercialização do entorpecente.

Diante de tais evidências do tráfico de drogas, os policiais adentraram e fizeram buscas na casa do denunciado, local em que foram encontradas outras três porções da droga maconha, devidamente embaladas para a mercancia, sendo André Luiz detido em flagrante delito.

Também foi localizada a certidão de nascimento do denunciado no quarto da casa e, após checagens, verificou-se que havia mandado de prisão em seu desfavor. Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha (massa: 34,74g) e cocaína (massa: 2,01g), proibidas no Brasil, restando caracterizado o tráfico de drogas. (...)”
– Id. 100492966.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 100494952).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que a decisão seja reformada para
desclassificar
o delito imputado ao réu para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que o apelante negou a prática delitiva e afirmou que a pequena quantidade de droga apreendida era para seu próprio consumo; bem como que o dinheiro era proveniente se seu trabalho.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar
, tendo em vista a suficiência probatória para embasar a condenação.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa do apelante, observa-se que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório existente no feito, especialmente pelas circunstâncias que se deram a prisão em flagrante.

Os policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do apelante, Alex Fernandes Nogueira e Gustavo Henrique Becker, prestaram declarações detalhadas, em ambas as fases processuais, sobre as circunstâncias em que se deram a apreensão dos entorpecentes (Id. 100492954, pp. 12-15, e mídia audiovisual Id. 100492993).

Oportuno colacionar os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas em sede judicial:

“(...) Que estavam em rondas no Bairro Monte Líbano e avistaram o acusado na esquina de uma praça e conseguiram verificar no momento em que ele afastou o celular do ouvido que ele estava fingindo, pois a guarnição estava bem próxima; Que então os policiais decidiram realizar a abordagem do suspeito, logrando êxito em localizar entorpecentes e uma quantia em dinheiro; Que a região das proximidades da praça e nas proximidades da Rua 01, no Bairro Monte Líbano são conhecidos pontos de venda de entorpecentes; Que durante a abordagem, os policiais perceberam a presença de uma motocicleta estacionada em uma calçada; Que os policiais foram até a residência pra perguntar se algum vizinho ali conhecia o acusado, contudo, o próprio acusado admitiu que seria o proprietário da residência; Que durante a busca domiciliar, os policiais encontraram documentos de titularidade do acusado e mais porções de entorpecentes; Que os policiais então, realizaram a checagem do acusado e constataram que ele possuía um mandado de prisão em seu desfavor; (...)”
– PM Alex (trechos extraídos

“(...) Que durante rondas pelo Bairro Monte Líbano, os policiais visualizaram o réu próximo a uma esquina em atitude suspeita, que o suspeito pegou o celular e fingiu que estava fazendo uma ligação; Que durante a abordagem, o acusado se contradisse várias vezes, em uma das vezes, ele disse que estava esperando uma mulher, depois falou que morava em outro bairro e durante a busca pessoal, os policiais encontraram entorpecente em seu poder; Que os policiais tentaram fazer contato com o morador de uma residência próxima, ocasião em que o réu admitiu que moraria ali; Que durante a busca domiciliar, os policiais encontraram mais entorpecentes; Que também foi encontrado dinheiro na posse do acusado, não se recorda do valor exato; (...)”
– PM Gustavo Henrique.

O acusado, por sua vez, assumiu a propriedade da droga, porém negou a prática da traficância. Aduziu em Juízo que é usuário de drogas desde 13 anos de idade e que só tinha um cigarro de maconha com ele no momento da abordagem policial; em sua residência, disse que havia uma porção de maconha de quase 40g, pois um pedaço dela deu para o irmão, e também uma porção pequena de pasta-base de cocaína; ademais, afirmou não ter prova do dinheiro que estava com ele porque trabalha em empresa terceirizada e não tinha nenhum documento para comprovar onde prestava serviço (mídia audiovisual Id. 100492993).

Conforme bem delineado pela magistrada singular, as referidas testemunhas
“atestaram ter encontrado no bolso do short do réu não apenas um cigarro de maconha, conforme alegado por ele, mas, sim, 03 (três) porções pequenas de maconha e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, além da elevada quantia de dinheiro equivalente a R$ 1.021,00 (um mil e vinte e um reais), condizentes com o teor do Termo de Exibição e Apreensão e com o laudo de constatação”
(Id. 100494958, p. 6).

Nota-se que foram apreendidas na posse do réu 4 porções de entorpecentes, frise-se que de variedades diferentes, além das 3 porções de maconha encontradas em sua residência e da exacerbada quantia em dinheiro que também estava na posse do acusado, circunstâncias que demonstram a traficância, pois, ao contrário do alegado, não se trata de pouca quantidade de droga (34,74g de maconha e 2,01g de pasta-base de cocaína) e nem sequer ficou demonstrada a origem lícita do elevado valor apreendido.

Outrossim, verifica-se que as alegações do apelante de que não tinha outras porções de droga consigo e que ele foi agredido pelos policiais para abrir o celular, não encontram amparo em qualquer elemento de prova dos autos. Pelo contrário, constata-se do exame de corpo de delito que o acusado não apresentava qualquer lesão (Id. 100494951) e os depoimentos dos policiais foram harmônicos entre si de que foram encontradas mais de uma porção de droga na posse do acusado e também em sua residência, e é o que se extrai do termo de exibição e apreensão (Id. 100492954, p. 11).

Impende consignar que foi questionado ao réu se ele já conhecia os policiais que efetuaram sua prisão e se eles tinham algo contra ele, e o apelante respondeu que não, assim como os policiais também relataram que nunca o viram antes, de modo que não há razão para o prejudicarem deliberadamente.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ressalto ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Esse entendimento inclusive já foi sedimentado neste Tribunal, conforme o
Enunciado n. 3:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Partindo de tais premissas legais, com o exame das provas produzidas, das
condições e das circunstâncias
em que se deram a apreensão, aliadas aos depoimentos dos policiais, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, existindo na instrução criminal elementos probatórios suficientes a comprovar de forma indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, logo, mantenho o édito condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022